Tribunal: TJSP
Processo: 2035079-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
ASTREINTE – TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA - Tese de irregularidade na fixação da multa diária, sob alegação de que houve o cumprimento voluntário da ordem judicial – Alegação isolada nos autos, em absoluto conflito com o caso concreto – Decurso de pelo menos 270 (duzentos e setenta) dias sem que a Agravante houvesse retirado o nome do Agravado dos Órgãos Censórios –

Ementa:
ASTREINTE – TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA - Tese de irregularidade na fixação da multa diária, sob alegação de que houve o cumprimento voluntário da ordem judicial – Alegação isolada nos autos, em absoluto conflito com o caso concreto – Decurso de pelo menos 270 (duzentos e setenta) dias sem que a Agravante houvesse retirado o nome do Agravado dos Órgãos Censórios – Inércia quanto à determinação judicial, com consequente majoração da multa diária fixada em R$ 500,00, para o importe de R$ 2.00,00 – Providência, ainda assim, incapaz de persuadir o Banco a cumprir a determinação – Multa cominatória que, dada a inércia absoluta e sucessiva da Agravante, alcançou o importe de de R$ 258.500,00 – Possibilidade – Quantia compatível com a desídia da parte apresentada ao decorrer da lide, bem como os danos concretos causados ao Agravado - Ausência de qualquer motivo capaz de justificar a renitência no cumprimento da ordem judicial – Recurso não provido.